Tribunal: TJDFT
Processo: 0704130-12.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. REVISÃO DE ALIMENTOS. SITUAÇÃO FINANCEIRA DO GENITOR. NOVA FAMÍLIA. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. INEXISTÊNCIA DE PROVA. IGUALDADE ENTRE OS FILHOS. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE EXCEPCIONAL. SENTENÇA REFORMADA.
1. A revisão dos alimentos é possível quando sobrevier mudança na situação financeira do alimentante ou do alimentando, de forma a causar exoneração, redução ou majoração do montante anteriormente fixado (artigo 1.699 do Código Civil).
2. Apesar de o Autor ter constituído nova família, com o nascimento de outras duas filhas, a quem também presta alimentos, esses fatos não implicaram alteração de sua capacidade econômica, pois a prova acostada aos autos revela que ele experimentou elevada evolução patrimonial no período, razão pela qual não se justifica a redução da obrigação alimentar.
3. O princípio da igualdade entre os filhos não possui natureza absoluta, de modo que não tem o condão de, por si só, diminuir a verba alimentar anteriormente fixada, pois a obrigação alimentar se assenta também na necessidade do alimentado, que é individual, havendo prova nos autos de que a alimentanda possui necessidades excepcionais.
4. Apelação conhecida e provida.